Tribunal: TJDFT
Processo: 0713620-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
DECISÃO Ao ID 30040529, o réu WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO requer medida acautelatória consistente em bloqueio do valor de R$ 56.349,00 oriundo do processo no 0701663-41.2018.8.07.0001 (3a Vara Cível de Brasília) para fins de pagamento de honorários advocatícios relativos à presente ação rescisória. Aduz que a autora ELZA GONDIM TEIXEIRA DE CASTRO está em vias de recebimento de quantia naqueles autos e que tal providência se faz necessária com o intuito de garantir a celeridade do cumprimento do acórdão relativo à demanda rescisória, na medida em que este foi julgado improcedente e não possui efeito suspensivo, autorizando, assim, a execução provisória. Postula, então, o bloqueio do referido valor com a consequente expedição de ofício à 3a Vara Cível de Brasília. Decido. Para fins de concessão de medida acautelatória se faz necessária a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, tais elementos não restaram sobejamente evidenciados. Frise-se que o peticionante se limitou a fazer a mera postulação do bloqueio de valores, deixando, assim, de discorrer acerca da presença dos citados requisitos para tanto. Assevero, ainda, que, não há, nos autos, qualquer evidência de suposta inadimplência da autora, no caso de eventual perda da demanda. Logo, INDEFIRO a medida pleiteada. Publique-se. Intimem-se.